Tribunal: TJMT
Processo: 1004637-69.2022.8.11.0051
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004637-69.2022.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR - CPF: 063.868.708-08 (ADVOGADO), MARIA LUCILIA GOMES - CPF: 933.086.988-20 (ADVOGADO), THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA MACEDO - CPF: 013.846.211-99 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ALAYNE NASCIMENTO TUNES - ME - CNPJ: 07.212.952/0001-18 (APELADO), RENATO SAITO - CPF: 621.210.061-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):

BANCO BRADESCO S.A.

APELADO(S):
ALAYNE NASCIMENTO TUNES
.

EMENTA:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA.
PRELIMINAR. NULIDADE DE SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. MÉRITO.
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO.
EXISTÊNCIA DE ÚNICO CONTRATO. ALEGAÇÃO DE CONTRATO DISTINTO SEM PROVAS. EXTINÇÃO DA OBRIGAÇÃO.
EXECUÇÃO DE GARANTIA.
QUITAÇÃO DECORRENTE DA ARREMATAÇÃO.
PREQUESTIONAMENTO. REJEIÇÃO.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta por instituição financeira contra sentença que julgou improcedente pedido formulado em ação de cobrança, sob fundamento de inexistência de prova da inadimplência alegada. Pretensão de cobrança de suposto segundo contrato de capital de giro, relacionado a imóvel objeto de garantia fiduciária já arrematado judicialmente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:

(i) saber se houve cerceamento de defesa por ausência de audiência instrutória; e

(
ii
) saber se há elementos que comprovem a existência de contrato autônomo de crédito não abrangido pela quitação decorrente da arrematação do bem dado em garantia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A alegação de cerceamento de defesa não prospera, diante da suficiência dos documentos juntados aos autos e da manifestação expressa da parte sobre a desnecessidade de novas provas, não se verificando violação ao contraditório ou à ampla defesa.

4. A análise documental revela que as operações creditícias foram sucessivas e interligadas, não havendo prova de contratação autônoma. A quitação emitida pela instituição financeira após a arrematação do imóvel abrange integralmente a obrigação discutida, não subsistindo fundamento para nova cobrança.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso de apelação conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. Não há cerceamento de defesa quando a controvérsia é dirimida com base em prova documental considerada suficiente pelo juízo. 2. A quitação emitida após a arrematação de bem dado em garantia fiduciária possui eficácia extintiva da obrigação, não sendo possível nova cobrança sem prova de contrato distinto.”

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 355, I; 370,
p.u
.; 373, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgRg
no Ag 14.952/DF, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo; TJMG, AI 1.108.075.45.2024.8.13.0000, Rel. Des. Pedro Bernardes de Oliveira, j. 05.11.2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto contra sentença proferida pelo Juízo da
1
ª Vara Cível da Comarca de
Campo Verde
, nos autos da
Ação de Cobrança
, por meio da qual foram julgados
im
procedentes os pedidos formulados na petição inicia
l
, nos seguintes termos:

“
[...] Para a solução da controvérsia, verificaram-se os documentos produzidos na ação 1012767-27.2024.8.11.0003, em trâmite pela 1ª Vara Cível de Rondonópolis/MT. Naqueles autos, mais precisamente no id. 167945183, o Requerente apresentou o extrato da conta 126-0 da agência 1157-6, aberta pela Requerida.

Da análise do extrato, não se verificou a existência das duas operações mencionadas pelo Requerente. Bem ao contrário, o que os lançamentos revelam é que, em verdade, durante o período compreendido entre 4 de janeiro de 2010 e 30 de novembro de 2022, somente ocorreram as renegociações consignadas na matrícula do imóvel alienado extrajudicialmente.

Realmente, daqueles autos (id. 167945183, p. 141), viu-se a OPERAÇÃO CAPITAL DE GIRO 0536493 de 4 de novembro de 2016, por meio da qual a Requerida tomou emprestados R$ 185.000,00. Tal valor ensejou a quitação do contrato de número 0308276, transferindo-se o remanescente, de R$ 75.243,57 a outra conta da própria Requerida.

Depois, já em 25 de maio de 2018 (data em que, segundo o Requerente, teriam sido celebrados dois empréstimos), pactuou-se nova OPERAÇÃO CAPITAL DE GIRO, agora de número 1457734 (exatamente o número consignado na AV003 da matrícula do bem alienado), por meio da qual o Requerente emprestou exatos R$ 190.000,00, e que serviram para a baixa daquela primeira operação de capital de giro de número 0536493 (id. 167945183, p. 143 daqueles autos).

Vê-se, então, que, no extrato da conta corrente 126-0 da agência 1157-6, apenas aquelas duas operações de crédito foram lançadas, a segunda servindo à baixa da primeira. É dizer que, no extrato, não há nenhuma menção ao empréstimo de outros R$ 190.000,00.

Ao menos no meu sentir, também o segundo empréstimo de R$ 190.000,00 haveria de ter merecido algum lançamento no extrato da conta corrente. Isso porque, do documento juntado à inicial pelo próprio Requerente (id. 106311608, p. 2), a operação de número 26059 mencionada por ele teria como objeto CAPITAL DE GIRO, direcionado também para a conta 126 da agência 1157 da Requerente.

Ora, se ambas as operações retratassem operações diversas de empréstimo para capital de giro, e se a conta vinculada fosse a mesma, é evidente que o extrato apresentado pelo Requerente nos autos 1012767-27.2024.8.11.0003 revelariam dois lançamentos daquele mesmo valor.

Sem que assim tivesse ocorrido, como se infere da leitura do extrato, o que se presume é que, também em razão da identidade do valor e das condições de pagamento, as Partes tenham celebrado um único contrato de empréstimo.

É certo que o documento de id. 106311608, p. 2, revela divergência quanto ao número da operação e à taxa de juros. Entretanto, considerando a unilateralidade do documento, e, de outra banda, a idoneidade de que goza o extrato bancário, reitera-se a pertinência da conclusão desposada
.

Assim sendo, o termo de quitação emitido em razão da arrematação do imóvel dado em garantia fiduciária serve à comprovação da extinção do crédito do Requerente, a ensejar, portanto, a improcedência do pedido.

Decido.

Pelo exposto, nos termos do art. 487, I, do CPC,
JULGO inteiramente improcedentes os pedidos aduzidos pelo Requerente.

CONDENO o Requerente ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, desde logo arbitrados no que corresponder a 10% do valor atualizado da causa.
” (
g.n
.)

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

1.
Preliminar.

1.1. Nulidade de sentença por cerceamento de defesa
.

2. Mérito.

2.1.
Do erro no julgamento – Existência de contratos distintos
.

2.2. Do prequestionamento.

A parte apelada apresentou suas contrarrazões (ID.
298326954
), rebatendo as alegações da apelante, e defendendo o desprovimento recursal.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):

BANCO BRADESCO S.A.

APELADO(S):
ALAYNE NASCIMENTO TUNES.

VOTO

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Conforme relatado, trata-se de Recurso de
Apelação Cível interposto contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Campo Verde, nos autos da Ação de Cobrança, por meio da qual foram julgados improcedentes os pedidos formulados na petição inicial
, em razão da falta de provas da inadimplência da parte requerida.

VOTO-PRELIMINAR

1. Preliminar.

1.1. Da nulidade de sentença por cerceamento de defesa.

Da Nulidade da sentença por cerceamento de defesa.

A alegação de cerceamento de defesa, suscitada pela apelante, não encontra amparo na moldura fático-processual dos autos.

Isso porque, v
erifica-se que o juízo a quo assegurou às partes a devida oportunidade de manifestação
(ID. 298326947)
, tendo estas apresentado documentos e formulado seus argumentos.

Ao analisar os autos, concluo que a preliminar não merece acolhimento.
Pois
, conforme se observa, os elementos probatórios já colacionados pelas partes mostram-se suficientes, a meu ver, para o deslinde da controvérsia, inexistindo necessidade de realização de audiência instrutória, conforme requerido.

Ademais, em análise detida do caderno processual, verifica-se que a própria instituição financeira
manifestou-se
nos autos, afirmando que “
todas as provas já se encontram nos autos
”
(ID
298326948
)
.

A suposta nulidade foi arguida apenas em sede recursal, conduta que não pode ser acolhida, porquanto é ônus da parte argui-la na primeira oportunidade em que se manifeste nos autos, conforme preconiza o ordenamento jurídico, que veda a denominada "nulidade de algibeira", justamente por se tratar de comportamento contrário aos princípios da boa-fé e da lealdade processual.

A corroborar o entendimento, cita-se:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE -
NULIDADE DE ALGIBEIRA
. OCORRÊNCIA - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - CONDENAÇÃO.

O ordenamento jurídico, pautado na boa-fé e na lealdade processual, não admite a denominada "nulidade de algibeira", de modo que eventual nulidade existente deve ser arguida pela parte na primeira oportunidade em que se manifestar nos autos, sob pena de preclusão
Evidenciado que a parte procede de modo temerário em ato do processo, cabível se revela a condenação em litigância de má-fé (art. 80, V, do CPC).

(TJ-MG - Agravo de Instrumento: 11080754520248130000, Relator.: Des.(a) Pedro Bernardes de Oliveira, Data de Julgamento: 05/11/2024, Câmaras Cíveis / 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 12/11/2024) [grifo nosso]

De mais a mais, sabe-se que de acordo com o artigo 355, caput e inciso I, do Código de Processo Civil, o juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando não houver necessidade de produção de outras provas.

Segundo o princípio do livre convencimento motivado, o juiz é livre na pesquisa da prova, podendo, dentro da linha de seu raciocínio, emprestar o valor que entender devido a cada uma das provas produzidas, desde que o faça motivadamente, demonstrando as razões de seu convencimento.

Dessa forma, cabe-lhe determinar as provas necessárias à instrução do feito, indeferindo as diligências inúteis ou meramente protelatórias (art. 370, parágrafo único, do CPC).

Sobre o tema, Marinoni, Arenhart e
Mitidiero
ensinam que:

"Diligências inúteis são aquelas que nada podem adiantar a quem as requereu. Meramente protelatórias são as diligências que têm por único fito
atrasar o desenvolvimento do processo. Umas e outras podem ser indeferidas pelo juiz. (...) A prova é inadmissível tão somente se impertinente, irrelevante ou incontroversa a alegação de fato a provar." (In: Código de Processo Civil comentado. 5 ed.
Ver.,atualizada
e
ampl
. - São Paulo: Thomson Reuters, 2019, p. 500).

Anota-se que é firme o entendimento quanto à desnecessidade de produção de novas provas ou alegações em juízo, quando as já juntadas aos autos se mostram suficientes para o convencimento do prolator da sentença. Só ao Juiz diretor do processo cabe avaliar a necessidade ou não de novas provas, não configurando, portanto, cerceamento de defesa a sua não produção.

Desta forma, compete ao juiz decidir antecipadamente a lide sempre que entender presentes as provas necessárias para formar seu convencimento, mormente quando o processo tenha sido instruído com documentos suficientes para embasá-lo.

O Superior Tribunal de Justiça já resolveu neste sentido:

“Constantes dos autos elementos de prova documental suficientes para formar o convencimento do julgador,
inocorre
cerceamento de defesa se julgada antecipadamente a controvérsia.” (STJ – 4ª Turma – Agravo 14.952-DF-AgRg – Relator Ministro Sálvio de Figueiredo)

Descabe, ainda, afirmar que a sentença é contraditória, uma vez que, ao examinar o conjunto probatório, entendeu suficientes para basear o seu livre convencimento e realizar a análise do direito, ainda que as provas produzidas nos autos não se mostrem suficientes para comprovar a ilegalidade requerida na exordial.

Por tais razões,
rejeito
a preliminar de cerceamento de defesa.

É como voto.

VOTO-MÉRITO

2.1.

Do combate ao valor indenizatório a título de danos morais.

A controvérsia gira em torno da suposta existência de dois contratos distintos envolvendo o mesmo bem dado em
garantia
e da pretensão de cobrança remanescente após a arrematação judicial do imóvel.

Contudo, a documentação constante dos autos, notadamente:

a matrícula atualizada do imóvel,

o termo de arrematação judicial,

os recibos de pagamento e a declaração de quitação emitida pela própria instituição,

apontam, de forma coerente, para a conclusão de que a relação obrigacional decorre de um único negócio jurídico, sendo as eventuais divergências numéricas de contrato ou pequenas diferenças em taxas e encargos apenas variações operacionais internas, incapazes de constituir obrigações autônomas e sucessivas.

Cumpre destacar que a arrematação do bem por valor superior ao débito originalmente pactuado e a consequente emissão de quitação do contrato
(ID 298326921 – p. 3)
pela instituição apelante conferem eficácia extintiva
à obrigação
, sendo ved
ado ao credor pretender nova exigibilidade sobre base fática e jurídica já adimplida ou absorvida pela garantia executada.

O conjunto documental constante dos autos — notadamente a matrícula do imóvel, o termo de quitação, e a análise cronológica e financeira das contratações — revela, com segurança, que houve um único negócio jurídico, sendo as variações numéricas ou operacionais de caráter meramente formal e sem aptidão para configurar obrigação autônoma.

A tese recursal também não é amparada por elementos probatórios minimamente robustos. O banco não juntou extratos atualizados, não indicou depósitos ou créditos separados que pudessem justificar a existência de outro vínculo obrigacional autônomo. Tampouco demonstrou a celebração de novo contrato com anuência expressa do devedor
, ônus do qual não se
desincumbiu, a teor do que prescreve o inciso I do art. 373 do Código de Processo Civil,
in
verbis
:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I -
ao
autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

Assim, inexiste suporte fático e jurídico para a pretensão de cobrança, devendo ser mantida, com inteiro acerto, a sentença que julgou improcedente a demanda.

2.2.

Do prequestionamento.

As articulações fático-jurídicas acima destacadas evidenciam que a r. sentença fustigada não viola qualquer dispositivo constitucional ou legal, razão pela qual, tenho que o prequestionamento nesse sentido, apresentado pela parte Apelante, deve ser rejeitado

Conclusão

Com essas considerações, conheço e recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter na integralidade a r. sentença objurgada.

Em face do disposto no art. 85, §11º do Código de Processo Civil, majoro os honorários sucumbenciais para o importe de 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, ressalvando-se eventual benefício de Justiça Gratuita deferido em favor da parte apelante.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juízo de origem.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2025